Tribunal: TJMT
Processo: 1037687-48.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037687-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (EMBARGANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0306-11 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0306-11 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.
SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRAZO DE PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos dos réus e deu provimento ao recurso da autora para condenar as instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor total da dívida original e o valor consolidado no plano judicial compulsório, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O Banco do Brasil alega contradição quanto ao prazo do plano homologado, sustentando extrapolação do limite de 5 anos previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC, além de ausência
de previsão de pagamento integral e correção monetária, com imputação de culpa exclusiva da consumidora. O Banco Itaú Consignado aponta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, defendendo a aplicação do art. 85, § 4º, III, do CPC. Sem contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao prazo do plano judicial compulsório à luz do art. 104-B, § 4º, do CDC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, diante da alegada inexistência de proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afirma expressamente que o plano judicial compulsório observa o prazo máximo de 5 anos previsto no art. 104-B do CDC, bem como registra que a sentença homologada fixou o prazo total de quitação em cinco anos, inexistindo a alegada contradição quanto à duração do parcelamento.

O voto esclarece que, embora a prática revele situações em que o prazo de 60 meses se mostra insuficiente, o caso concreto respeita o limite legal, afastando a tese de extrapolação do prazo máximo.

O acórdão fundamenta de forma expressa a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor original da dívida e o valor consolidado no plano compulsório,
considerando a complexidade da causa, o número de réus e o trabalho desenvolvido.

As demais alegações dos embargantes visam rediscutir matéria já enfrentada, especialmente quanto à configuração do superendividamento e à validade do plano compulsório, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento aos Recursos dos réus e deu provimento ao Recurso da autora para
“
condenaras instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (diferença entre o valor total da dívida original e o valor consolidado no plano), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

Ambos os réus recorrem.

O embargante (
Banco
do Brasil
S.A.
)
alega
contradição no acórdão em relação ao plano de pagamento compulsório homologado, alegando que o número de parcelas (120 parcelas/10 anos) supera o prazo máximo de 5 anos estabelecido no § 4º do art. 104-B do CDC.

Sustenta ainda que o plano não contempla o valor integral devido nem a correção monetária, argumentando pela culpa exclusiva da embargada no superendividamento e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O

embargante (
Banco Itaú Consignado
S.A.
)
, por sua vez,
aponta
omissão quanto ao critério para fixação dos honorários advocatícios, alegando que não houve proveito econômico imediato ou liquidação de valores em favor da autora, devendo os honorários
ser
fixados por equidade conforme art. 85, § 4º, III, do CPC, e não sobre o valor do proveito econômico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O Banco do Brasil alega contradição por ter sido homologado plano com 120 parcelas (10 anos), quando o § 4º do art. 104-B do CDC estabelece prazo máximo de 5 anos.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer:
“
O plano judicial compulsório homologado respeita os parâmetros legais: preserva o valor principal atualizado, impõe limite de parcelas, exclui encargos abusivos, estipula carência de 180 dias e prazo de até 5 anos, em conformidade com o art. 104-B do CDC
”.

Ademais, o próprio voto reconheceu
que
“
a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento
”
e que
“
a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis
”
.

A sentença homologada determinou expressamente:
“
O prazo total para quitação será de 5 (cinco) anos, com parcelas mensais, iguais e sucessivas
”.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, pois o plano respeitou o prazo legal de 5 anos.

O Banco Itaú Consignado sustenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, alegando ausência de proveito econômico.

O acórdão foi expresso ao fundamentar:
“
Considerando a complexidade da causa, o número de réus e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor original da dívida e o valor a ser pago no plano compulsório), a ser rateado solidariamente entre as instituições financeiras vencidas
”
.

O art. 85, § 2º, do CPC é aplicável quando há condenação em quantia certa ou proveito econômico obtido, como ocorre na espécie.

As demais alegações constituem rediscussão do mérito já decidido, extrapolando os limites dos Embargos de Declaração. O acórdão analisou detidamente a configuração do superendividamento, a aplicabilidade da Lei 14.181/2021 e a validade do plano compulsório.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026